Tribunal: TJMT
Processo: 0021910-60.2012.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021910-60.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.689.181-34 (APELADO), NIVALDO CAREAGA - CPF: 506.128.321-04 (ADVOGADO), FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (REPRESENTANTE), RAIMUNDA ALMEIDA SILVA - CPF: 458.863.501-87 (APELANTE), HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 805.717.191-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RAIMUNDA ALMEIDA SILVA

APELADO(S):

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA (TERCEIRO

INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO EM ÁREA ESCOLAR – ÓBITO DA ADOLESCENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – FILHO CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO E EMBRIAGADO – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA Nº 362 DO STJ (DATA DO ARBITRAMENTO)
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante dos documentos acostados aos autos, forçoso concluir que deve ser deferido o pedido de justiça gratuita à requerida/recorrente, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1551780/MS).

De se manter a sentença que julgou procedente a “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito”, mostrando-se devida a indenização por danos morais ao autor, o qual perdeu a sua filha de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, devido ao acidente de trânsito/atropelamento em área escolar por culpa do filho da requerida – condutor do veículo de propriedade de sua mãe.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a parte requerida, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pelos danos sofridos.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RAIMUNDA ALMEIDA SILVA

APELADO(S):

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA (TERCEIRO

INTERESSADO)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAIMUNDA ALMEIDA SILVA
, contra a sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito nº 0021910-60.2012.8.11.0041 (Código nº 768973) ajuizada por
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO
, para condenar as partes requeridas:

“
Ao pagamento a título de indenização por
DANOS MORAIS
no valor de
R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) a favor da requerente, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 STJ).

Ao pagamento de indenização por
DANOS MATERIAIS A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL
correspondente a 2/3 de um salário mínimo mensal, contada a partir do óbito, até a data em que a vítima viria a completar 25 anos, reduzindo a partir de então, para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até o óbito da beneficiária da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro.

Sobre o valor das prestações de pensão indenizatórias já vencidas, o cálculo se dará de acordo com o valor do salário vigente a época do vencimento, haverá incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação, e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC a partir da data do vencimento de cada prestação.

DEVEM AS PARTES REQUERIDAS FAZER PROVA DA
CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS PRESTAÇÕES INDICANDO IMÓVEIS OU DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS SUSCETÍVEIS DE ALIENAÇÃO, TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM BANCO OFICIAL, QUE SERÁ INALIENÁVEL E IMPENHORÁVEL ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO, ALÉM DE CONSTITUIR-SE EM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO OU AINDA FIANÇA BANCÁRIA OU GARANTIA REAL SUFICIENTE AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, FACULTANDO-LHES A INCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA EM FOLHA DE PAGAMENTO
.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2º do CPC.
” (ID nº 58079845).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ausência de responsabilidade civil de proprietário de veículo automotor utilizado por terceiro, alegando ser mãe de FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA, sendo este o responsável pelo acidente de trânsito que culminou na morte da adolescente KENNYA REJANE FOSCARINI DO NASCIMENTO, salientando que o único motivo que liga a ora recorrente ao referido caso é que o veículo conduzido por FRANK se encontrava em seu nome.

Aduz que, na época dos fatos, acredita que seu filho tinha sim habilitação para dirigir, porém não sabe dizer em quais circunstâncias se deu o acidente, visto que após o ocorrido seu filho desapareceu, não tendo mais notícia alguma de seu paradeiro, fato que lhe causa muita angústia.

Afirma que não tem nada a ver com o fato, tendo agido de boa-fé ao anuir ao pedido do filho para financiar um veículo em seu nome.

Salienta que inexiste previsão legal que imponha obrigação solidária ao proprietário de um veículo que entregou as chaves a uma pessoa habilitada, nos termos do artigo 932 do Código Civil.

Assevera que o valor do dano moral se encontra acima da moderação proporcional e razoável, postulando pela redução do
quantum
indenizatório, pois a ora apelante é feirante, hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública, bem como ambas as partes possuem classe social baixa, sendo que o autor da ação – pai da vítima – trabalha como vigilante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, requerendo o benefício da justiça gratuita – isenção do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios –, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

Sem contrarrazões (ID nº 58079854).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RAIMUNDA ALMEIDA SILVA

APELADO(S):

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA (TERCEIRO

INTERESSADO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito nº 0021910-60.2012.8.11.0041 (Código nº 768973) em face de
FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA
e
RAIMUNDA ALMEIDA SILVA
,
aduzindo ser pai de KENNYA REJANE FOSCARINI DO NASCIMENTO, atropelada pelo primeiro requerido em 15/03/2012, em frente à escola onde estudava, causando-lhe ferimentos gravíssimos, que a levaram ao falecimento em 04/04/2012, com
16 (dezesseis) anos
.

Em sua petição inicial, o autor sustentou que, no dia dos fatos, o primeiro requerido embriagado, conduzia em alta velocidade o veículo VW/GOL, placa JZG 5503, de propriedade da segunda requerida, sendo que ao passar em frente à Escola Estadual Pascoal Ramos, o condutor atropelou a vítima.

Afirmou que o condutor do veículo não tinha habilitação para dirigir e, sem prestar qualquer auxílio, tentou se evadir do local. Diante do seu estado de embriaguez, acabou colidindo com o veículo no muro de outra escola, sendo detido em seguida por policiais militares.

Consignou que a segunda requerida é mãe do condutor do veículo e proprietária do automóvel, permitindo que seu filho dirigisse sem habilitação, assumindo o risco de causar danos a terceiros.

Discorreu sobre a responsabilidade civil, requereu a procedência da ação, com a condenação solidária das partes requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a concessão da justiça gratuita.

A juíza
a quo
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou procedente a ação, consoante relatado.

Inconformada, recorre a requerida
RAIMUNDA ALMEIDA SILVA
.

Pois bem
.

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

No caso
sub judice
, diante da declaração da apelante de não se encontrar em condições financeiras e dos documentos juntados aos autos, evidencia-se que, de fato, o pedido prospera, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade como ser assistida pela Defensoria Pública e a declaração de hipossuficiência (ID nº 5807981).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS.

1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo.

2. Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC/2015).

3. Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida
.
”
(STJ, 3ª TURMA, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO QUE ATESTA A DISPENSA DA DECLARAÇÃO DE ISENTOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial contra acórdão que indeferiu a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita. Defende a recorrente que a juntada de documento que atesta que os beneficiários estão dispensados da entrega de declaração de isentos é suficiente para inverter o ônus da prova acerca do estado de hipossuficiência.

2. A
jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Seção é no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário.

3. No caso concreto, segundo a Corte a quo, a União não logrou comprovar que os autores possuem condições para custear as despesas do processo. Rever o entendimento das instâncias ordinárias quanto à insuficiência das provas apresentadas pela União implica em reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em face do óbice da Súmula 7/STJ. [...] 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
”
(STJ, 1ª Turma, REsp nº 1115300/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, j. em 04/08/2009) (Grifei).

Assim, diante dos documentos acostados aos autos, forçoso concluir que deve ser deferido o pedido de justiça gratuita à apelante.

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que em 15/03/2012, por volta das 16:40 horas, no Bairro Pascoal Ramos, na cidade de Cuiabá/MT, em área escolar, ocorreu o atropelamento relatado pelo autor, ocasião em que o veículo GOL branco, placa JZG 5503, conduzido pelo primeiro requerido –
FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA
– e de propriedade da segunda requerida
RAIMUNDA ALMEIDA SILVA –
atingiu a adolescente de 16 (dezesseis) anos (ID nº 58079727) – KENNYA REJANE FOSCARINI DO NASCIMENTO –, a qual posteriormente veio a óbito em 04/04/2012 (certidão de óbito de ID nº 58079725).

Extrai-se do Boletim de Ocorrência de ID’s nº 58079726 e nº 58079727 que no momento do acidente, o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez, encontrava-se em alta velocidade, bem como não tinha habilitação para dirigir, confirmando também que o veículo é de propriedade da segunda requerida, ora apelante. Vejamos:

Nestes termos, verifica-se que a pretensão inicial cinge-se à condenação das partes requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do acidente/atropelamento da filha do autor, cuja culpa é atribuída ao condutor do veículo e proprietária do veículo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ausência de responsabilidade civil de proprietário de veículo automotor utilizado por terceiro, alegando ser mãe de FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA, sendo este o responsável pelo acidente de trânsito que culminou na morte da adolescente KENNYA REJANE FOSCARINI DO NASCIMENTO, salientando que, na época dos fatos, acredita que seu filho tinha sim habilitação para dirigir, bem como que agiu de boa-fé ao anuir ao pedido do filho para financiar um veículo em seu nome.

Ao apresentar a contestação (ID nº 58079810), a requerida/recorrente não juntou qualquer documento do alegado financiamento do veículo, cujo ônus lhe competia.

Aliás, ainda que se entenda que a apelante apenas tenha emprestado seu nome para o filho financiar o bem, tal fato não elide sua responsabilidade, pois é cediço que o proprietário do veículo responde pelos danos causados.

Com efeito, o proprietário do veículo tem deveres com o bem e com a própria sociedade ao deixar/permitir que outrem o dirija.

Ora, a escolha do condutor, portanto, é questão fundamental para fixar a responsabilidade civil, mormente no caso dos autos em que o condutor não tinha habilitação para dirigir o carro, conforme informado no Boletim de Ocorrência.

Segundo a jurisprudência do STJ, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, não importando que ele não seja seu empregado ou preposto (artigo 932 do Código Civil), ou que o transporte seja oneroso ou gratuito.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados do STJ,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA IN VIGILANDO DA COISA
. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA. SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2.
A convicção a que chegou o acórdão de que ficou comprovada a culpa in vigilando do recorrente, uma vez que seu filho agiu com imprudência, contribuindo para a ocorrência do acidente quando dirigia um veículo de sua propriedade
, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

3. Além disso, o recorrente não impugna o argumento de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.’

4. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo.

5. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade.

6. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1551780/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 10/12/2019, DJe 16/12/2019) (g.n.).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO CAUSADA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR.
PRECEDENTES. PRETENSÃO DE QUE SEJA FORMADA NOVA CONVICÇÃO ACERCA DOS FATOS DA CAUSA A PARTIR DO REEXAME DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. Precedentes.

2. Assentada pela Corte de origem a premissa fática de que um dos demandados é o proprietário do automóvel, o qual confiou o bem ao condutor que culposamente deu causa ao evento danoso, a responsabilidade solidária daquele tem que ser reconhecida. Modificar essa conclusão implicaria rever o quadro fático delineado no acórdão recorrido, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. A qualificação jurídica dos fatos ou a fundamentação desenvolvida pelo demandante na petição inicial não vincula o órgão jurisdicional, já que os limites objetivos do processo são fixados a partir do pedido, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes.

4. Se o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo regimental. Precedente.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgRg no AREsp 692.148/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 18/06/2015, DJe 26/06/2015) (g.n.).

Nessa esteira, considerando a orientação do STJ, deve a requerida/apelante – proprietária do veículo – permanecer no polo passivo da demanda e responder solidariamente pelos danos decorrentes do acidente de trânsito causado por culpa do condutor – seu filho que não possuía habilitação para dirigir e se encontrava embriagado, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

No caso em tela, a sentença recorrida bem fundamentou a situação posta nos autos, julgando a ação procedente,
in verbis
:

“
[...] A parte requerente objetiva receber indenização por danos morais, materiais/pensão vitalícia, por efeito do acidente ocorrido em 15.03.2012, que ensejou óbito da sua filha, perpetrado pelos requeridos.

Depreende-se dos documentos aportados a inicial, que a vítima foi a óbito em razão do acidente discutido nos autos, girando a controvérsia a respeito da responsabilidade do agente causador do sinistro.

Nesse ponto, importante esclarecer que em relação à legitimidade da ré Raimunda, proprietária do veículo, esta responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz o automóvel emprestado e que provoca acidente de trânsito, haja vista que, tendo feito a escolha impertinente de emprestar o carro, máquina perigosa, a motorista que sequer possuía habilitação, o seu uso indevido determina a responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros, nos termos do art. 186 do Código Civil
. [...]

Em se tratando de responsabilidade civil, dispõe o art. 186 do Código Civil: ‘Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito’.

Nesse sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz:
‘São elemento indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência [...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 3º) Nexo de causalidade entre o dano e comportamento do agente’
. (Teoria Geral do Direito Civil . 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575).

Ao caso judicializado, a conduta ilícita (antijurídica), em conformidade ao disposto no artigo 186 do Código Civil, está caracterizada pelo procedimento desidioso do condutor do veículo que atropelou a filha da autora.

Dispõe art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro que: ‘Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito’
.

Consta do Boletim de Ocorrência de Trânsito:

‘A guarnição da VTR 2584 acionada por meio da CIOSP para deslocar até o bairro Pascoal Ramos,
onde duas crianças ao sair da escola Pascoal Ramos teriam sido atropeladas
.
Que ao chegarmos no local fomos informados pela testemunha Benedito, que mora em frente ao local, que um veículo VW/GOL, Branco, de placa JZG 5503 conduzido por um individuo que estava embriagado e em alta velocidade quando perdeu a direção do veículo e veio atingir duas crianças.

[...]

O suspeito Frank conseguiu retirar o veículo do local, momento este em que a guarnição chegou e fez sua devida detenção, e que também constatamos via CIOSP que o mesmo não possuía Carteira de Habilitação, notamos que o suspeito exalava cheiro de bebida alcoólica, logo, visivelmente embriagado
, além de estar muito exaltado.’

Com efeito, mister ressaltar que o Boletim de Ocorrência elaborado por agentes públicos, no dia do acidente, goza de presunção juris tantum de veracidade
, sendo bastante para a comprovação das circunstâncias fáticas do evento. [...]

Diante desse quadro, considerando que os réus apresentaram Contestação por Negativa Geral e não trouxeram nenhum argumento capaz de criar dúvida razoável ou ilidir a pretensão da parte autora
, a procedência da ação é medida acertada a se tomar.

A morte de uma pessoa fundamenta a indenização por dano material na medida em que se avalia o que perdem pecuniariamente os seus dependentes.
A reparação do dano moral visa recompor o abalo psíquico suportado pela privação do ente querido, independentemente de que a sua falta atinja a economia dos familiares e dependentes
. [...]

No caso dos autos, entendo que
os danos morais restaram configurados, haja vista o patente sofrimento físico e abalo psicológico suportado pela parte autora em decorrência da morte inesperada da vítima, que era sua filha, que destaca-se, se tratava de uma criança que contava com apenas 16 (dezesseis) anos de idade
. [...]

O fundamento do dever de indenizar os danos morais está na dor, no sofrimento que o fato ou ato pode ter ocasionado no espírito do ofendido.

À vista disso, é compreensível que o transtorno qual passou a autora, com a morte prematura de sua filha, tem o condão de lhe causar abalos morais que ensejam a condenação. É inegável que o fato ocorrido resultou em angústia e abalo psicológico.

Logo, o requerido, com sua conduta, causou prejuízos morais a parte autora, fatos estes, geradores de direito imutável, gerando o dever de indenizar
. [...]
” (ID nº 58079845) (g.n.).

Finalmente, quanto aos danos morais, a sentença também deve ser mantida, pois é sabido que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

No caso, a filha adolescente do requerente foi vítima de acidente de trânsito/atropelamento por culpa da parte requerida, vindo a morrer, o que já evidencia o sofrimento, dor, angústia, ainda mais por ser uma pessoa de apenas 16 (dezesseis) anos.

Assim, indiscutível e imensurável a dor sofrida pelo autor, razão pela qual deve ser compensada pela perda de sua filha.

Em seu recurso, sustenta a requerida/apelante que o valor do dano moral se encontra acima da moderação proporcional e razoável, postulando pela redução do
quantum
indenizatório, pois a ora apelante é feirante, hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública, bem como ambas as partes possuem classe social baixa, sendo que o autor da ação – pai da vítima – trabalha como vigilante (ID nº 58079724).

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

No caso em tela, a juíza
a quo
condenou a parte requerida a pagar R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais.

A meu ver, assiste razão à recorrente na pretensão de redução do valor da indenização por danos morais, para o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
[...] 2.
A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro
.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso.
[...]
”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado nº 362 do C. STJ), no caso, deste julgamento, devido à redução do valor da indenização por dano moral.

Quanto à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
VEÍCULO SEGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO ACIDENTE À COMPANHIA DE SEGUROS – DANO MORAL/ESTÉTICO – PREVISTA NA APÓLICE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 402 DO STJ - RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO - CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO NO VALOR DA TABELA FIPE DA DATA DO SINISTRO - DESCONTO DO VALOR DO IPVA - DESCABIMENTO - JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SUMÚLA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 5- [...]
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
[...] 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016).6- Havendo sucumbência mínima por parte da autora, o outro, responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos exatos termos no art. 86, Parágrafo único, do CPC/2015
.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC nº 12085/2018, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 19/6/2018) (g.n.).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar em parte a sentença,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo os juros de mora de 1% ao mês incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). No mais, mantenho os demais termos da sentença, observando-se o deferimento da justiça gratuita à requerida/apelante, conforme o artigo 98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020